Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-31.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (IMPETRANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (IMPETRANTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), MARILZA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 511.755.849-91 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. REGRAMENTO ESPECÍFICO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

2. Alegada omissão porque não houve a apreciação do excesso de formalismo em não conhecer o recurso inominado, cujo preparo recursal foi juntado fora do prazo.

3. Tese que representa inconformismo com o resultado, pois a
ratio decidendi
está integrada ao regramento específico no âmbito dos juizados especiais, elencando os Enunciados n. 08 e 168, do FONAJE, bem ainda julgados proferidos por esta Turma Recursal em situações semelhantes
.

4. Ausência de elementos capazes de desconstituir a decisão embargada. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, por indigitada omissão na decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado.

Certificada a tempestividade no id. n. 45321995.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.

Pois bem. A embargante insurge-se contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, impetrado em face de decisão judicial que não conheceu do recurso inominado por ser o preparo efetuado fora do prazo legal. Eis o teor:

“No caso dos autos, o ato chamado de coator, não conheceu o recurso pela ausência de preparo. Em consonância o artigo 42, § 1o, Lei 9.099/95, deixou patente que não se aplica o artigo 1.007, CPC, aos juizados, por força do enunciado FONAJE n. 168.

O ato é irrecorrível, sendo viável, a priori, o manejo do writ.

A discussão concentra-se na aplicação do enunciado FONAJE 168, que impossibilita o conhecimento do recurso, por vedar a aplicação do artigo. 1.007, CPC.

Os julgados da Turma Recursal Única adotam a regra da especialidade do microssistema dos juizados especiais e
não conhecem do recurso sem ou com o preparo tardio
. São julgados com carga valorativa persuasiva:

(...)

Por último, a Súmula 08, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção”.

Ante essas premissas, o ato atacado não é ilegal ou abusivo, não rendendo ensejo ao manejo do
writ of mandamus
.” (grifei)

A par disso, imputa a pecha de omissa, porque a decisão não analisou o excesso de formalismo, tendo em vista o recolhimento integral do preparo, porém alguns minutos após o prazo de 48 horas.

Assim, a intenção é clara quanto a rediscussão do entendimento aplicado, uma vez a
ratio decidendi
está integrada ao regramento específico no âmbito dos juizados especiais, elencando os Enunciados n. 08 e 168, do FONAJE, bem ainda julgados proferidos por esta Turma Recursal em situações semelhantes.

Embora a embargante afirme que a decisão deixou de apreciar “os diversos julgados no que tange ao excesso de formalismo”, a petição inicial apenas menciona a existência, sem identificá-los. E mais, nos embargos indica decisão de outros estados, com datas de 2015.

Ou seja, ainda que se pudesse receber o presente como agravo interno (§3o, do artigo 1.024, do CPC), não há qualquer elemento capaz de desconstituir as razões da decisão embargada.

Isso porque a própria parte reconhece o recolhimento do preparo recursal a destempo, sendo, pois, fato incontroverso e que dispensa maiores digressões. Mesmo que em curto período, como ela pontua, não há distinção sobre um limite supostamente tolerável.

Nesse sentido, reafirmo julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PREPARO . CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RECOLHIMENTO E DAS GUIAS. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO. 1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto . (CC, art. 132, § 4o). 2- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

(N.U 1011218-87.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO RECURSAL - PRAZO EM HORAS QUE É CONTADO MINUTO A MINUTO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil. 2- Recurso não conhecido, por ser deserto.

(N.U 8011011-72.2012.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Assim, trata-se mero inconformismo ante a não-observância ao prazo expressamente fixado pela lei que disciplina o rito dos juizados especiais.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020